Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), MARCELINO MARQUES DE SOUZA - CPF: 314.839.681-20 (AGRAVANTE), MARILENE FONCECA DORTA - CPF: 002.691.621-51 (AGRAVANTE), ORACILDA CANDIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 344.701.151-34 (AGRAVADO), A. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA MENOR – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA
SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
ESTUDO
SOCIAL JÁ DETERMINADO NA ORIGEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não há nos autos qualquer prova de que a menor esteja em situação de risco no ambiente que convive com a sua avó materna, deve ser mantida a decisão agravada até que se aguarde a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada,
inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da neta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000669-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCELINO MARQUES DE SOUZA e MARILENE FONCECA DORTA

AGRAVADA:

ORACILDA CÂNDIDA DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELINO MARQUES DE SOUZA
e
MARILENE FONCECA DORTA
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dra. Michele Cristina Ribeiro De Oliveira
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no 1006036-42.2020.8.11.0007 (relativos à Ação de Tutela c/c Busca e Apreensão de Menor), ajuizados em face de
ORACILDA CÂNDIDA DE SOUZA SILVA
, que “indeferiu o pedido liminar de BUSCA E APREENSÃO DA MENOR diante do DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AGRAVADA em desfavor dos agravantes” (sic).

A parte agravante aduz que
“desde o falecimento do filho dos agravantes a agravada obstaculizou severamente, por meio imperativo, forçoso e abrupto, o acesso dos agravantes a sua neta ALICE SOUSA FONSECA, deixando claro que há uma pressão produzida pela agravada em sua neta drástica e intensa, ou melhor, ocorre realmente a alienação parental, a qual é nítida, enfim, quando do momento da visita para buscar a neta os agravantes se depararam com essa conduta, conforme observa-se - segue vídeo juntado aos autos, e ao final a agravada diz: “quem manda nela sou eu”, isso, após decisão judicial”
(sic).

Ressalta que
“foi peticionado, para que a juíza a quo se manifestasse sobre o direito dos agravantes no tocante a visita de sua neta, nos termos da sentença de ID 108639744, a qual determinou a data Natalina com entrega no dia 30/12/2023, e rigorosamente foi respeitado e cumprido pelos agravantes”
(sic).

Assevera que
“são idosos e os mesmos diante da força do sentimento e desejo de estarem com sua neta, deslocaram de Ribeirão Cascalheira – MT até a cidade de Confresa – MT, trajeto em torno de 279km, com trecho de estrada de chão em torno de 100km, que leva em torno de 3h de viagem apenas nesse trecho, os Agravantes pegam carro emprestado, não medem esforços para estarem com a neta, todavia, buscaram no dia 21/12/2023 e no dia 30/12/2023 tiveram que entregar, procedimento custoso e muito cansativo, e no retorno dia 03/01/2024 que foi combinado a partilha das férias a Agravada simplesmente disse que não deixaria a neta ir com os agravantes – “quem manda nela (Alice) sou eu”, segue anexo vídeo. Gerando assim frustrações e sem dúvida oportunidade da geração de laços e sentimentos entre os avós paterno e a neta”
(sic).

Indicam os agravantes que “
em que pese o respeito pela decisão da juíza de primeiro grau, a mesma não pode prosperar, pois não pode os avós paternos (agravantes), que criou a neta praticamente, desde o nascimento, ficar impedido de ver sua neta, pelo fato de que a juíza não determinou o cumprimento da sentença, e tudo leva a crer que vai se perder o objeto, pois no dia 05/02/2024 a criança irá retornar as aulas, ou seja, o fim das férias”
(sic).

Afirmam que
“inexiste controvérsia acerca do direito dos agravantes, consoante determina claramente o citado art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como as referidas disposições da Lei n. 12.318/2010; portanto, presente o requisito da verossimilhança das alegações bem como a prova inequívoca (...). Também patente o dano irreparável, porquanto não podendo visitar sua neta agora, jamais recuperará as horas perdidas, como dita o cediço brocardo: factum fieri nequit infectum.”
(sic).

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que: “seja deferida a Tutela de Urgência para que os agravantes possam exercer o seu direito nos termos da sentença, com a determinação da busca e apreensão da menor para que possa garantir a ambos o direito do convívio familiar entre os avós paternos e sua neta para passar a metade das férias escolares, sob pena de multa em caso de descumprimento por parte da agravada, e alienadora” (sic).

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 26/01/2024, conforme Id 199644680.

Informações prestadas pela magistrada no Id 205826246.

Decorreu o prazo sem que a agravada apresentasse a contraminuta (Id 199644680
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr.
Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
,

opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 208710163).

Consoante certidão de Id 198462656, a parte recorrente é beneficiária da gratuidade.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELINO MARQUES DE SOUZA
e
MARILENE FONCECA DORTA
, ora agravantes, na qualidade de avós paternos da criança
A. S. F.
(07 anos – sexo feminino), contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença (relativos à Ação de Tutela c/c Busca e Apreensão de Menor), ajuizados em face de
ORACILDA CÂNDIDA DE SOUZA SILVA
, que
“indeferiu o pedido liminar de BUSCA E APREENSÃO DA MENOR diante do DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AGRAVADA em desfavor dos agravantes”
(sic).

Cito excerto da decisão agravada, na parte que interessa:

(...) Analisando minuciosamente os autos, constato que a decisão ID:137527076 encontra-se parcialmente cumprida. Resta, todavia, pendente o cumprimento referente à partilha equitativa das férias escolares, conforme estabelecido na sentença ID: 108639744.

Pois bem, de proêmio, se vislumbra na diligência ID: 137638184, que o Sr. oficial de justiça certificou o seguinte:

“Insta informar que, na ocasião não houve nenhuma resistência por parte da avó materna em entregar a criança aos avós paternos, contudo, a menor Alice ficou nervosa, resistente e em alguns momentos chorando ao tomar ciência da decisão, além de declarar que não iria para a casa dos avós e após bastante diálogo, visando resguardar a integridade psicológica da menor, haja vista sua pouca idade, tanto este meirinho quanto as avós (materna e paterna) lhe convenceu a cumprir a decisão, o que por fim foi acalmando-a, ocasião em que aceitou ir com os avós.” (ID: 137638184)

Ademais, constata-se que no vídeo apresentado pela parte executada (ID: 137733185), a criança manifestou sua relutância em acompanhar a exequente para a celebração natalina. Além disso, no vídeo subsequente (ID: 137735853), enquanto estava na companhia da exequente, a criança reiteradamente expressou seu desejo de não permanecer com a exequente.

Noutro giro, no momento em que os exequentes compareceram para buscar a criança, a fim de cumprir a determinação referente à metade das férias escolares, a criança, mais uma vez, manifestou resistência em acompanhá-los, conforme evidenciado no ID: 138207714.

Portanto, à luz do princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, preservando assim a integridade psicológica da menor e com base nas informações constantes nos autos, ei de postergar o cumprimento do pedido executório (ID: 138197788), pelo tempo necessário a fim de investigar possíveis razões subjacentes que expliquem a recusa tempestuosa da criança em acompanhar os avós exequentes.

Determino a abertura de vista dos autos ao representante do Ministério Público urgentemente, a fim de que este se manifeste sobre os elementos presentes nos autos, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos. (...)”.
(Id. 198424696)

Pois bem. A questão discutida neste agravo é complexa e deverá ser solucionada definitivamente após completa e definitiva instrução probatória na origem, com acompanhamento da
menor Alice
e elaboração de estudos psicológicos, oportunidade em que restará demonstrada a prevalência do interesse da criança.

Digo isso porque a
Constituição Federal
, em seu artigo
227
, dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, o
artigo
3o
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
também prevê que a criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e igualdade.

No caso dos autos, como bem salientado na decisão agravada, há uma certidão, com fé pública, no qual indica que houve resistência da menor
A. S. F.
para passar os festejos natalinos com seus avós paternos. A descrição:

“(...) a menor Alice ficou nervosa, resistente e em alguns momentos chorando ao tomar ciência da decisão, além de declarar que não iria para a casa dos avós e após bastante diálogo, visando resguardar a integridade psicológica da menor, haja vista sua pouca idade, tanto este meirinho quanto as avós (materna e paterna) lhe convenceu a cumprir a decisão, o que por fim foi acalmando-a, ocasião em que aceitou ir com os avós (...)”.

Do mesmo documento extrai-se também, ausência de alienação parental, uma vez que a avó materna ajudou a convencer a neta a ir com os avós paternos para Ribeirão Cascalheira.

Não foi diferente, quando os avós paternos foram buscá-la para passar a metade das férias escolares da menina, com eles. É o que se vê no vídeo de Id. 198428151. Ali, há indicativos também de que a avó materna estava de acordo com a decisão judicial, apenas quis resguardar a vontade da neta, já que esta, chorando, não quis acompanhar os avós paternos.

Assim, em que pese os documentos apresentados, pertinente uma análise mais detalhada sobre o caso, especialmente porque envolve o direito da criança.

Ademais, ao que consta dos autos de origem, a criança, de 07 (sete) anos de idade, convive com os avós maternos desde o falecimento do seu genitor, ocorrido em 26/05/2021. Aliás, a infante é órfã de pai e mãe. E, conforme consta dos autos, a família paterna em outra oportunidade, sem autorização judicial, levou a criança para Ribeirão Cascalheira, onde residem. Vejamos, pois, o descrito no relatório da sentença:

“(...) Sobressai dos autos, em síntese, que: a) a criança é filha de Simone de Sousa Silva Fonseca e Hugo Fonseca Marques; b) Simone (filha da requerente), faleceu no dia 29/05/2020, deixando duas filhas, sendo Alice de 5 (cinco) anos de idade e Yasmim de 11 (onze) anos de idade, fruto de outro relacionamento; c) desde o falecimento de Simone, quem detém a tutela de Yasmim é a requerente conforme processo no. 1001634-53.2020.8.11.0059; d) ambas sempre tiveram convívio uma com a outra, entretanto Hugo Fonseca, pai de Alice, veio a falecer no último dia 26/05/2021, quase 01 (um) ano após o falecimento de Simone, vítima da covid-19; e) desde quando Hugo foi internado, o mesmo entregou a sua filha Alice aos cuidados da requerente, que já vinha ajudando o mesmo a cuidar de ambas as netas; f) tendo as irmãs convívio entre elas, o melhor seria ambas viverem juntas como já vem ocorrendo; g) na data do dia 05/06/2021, a tia paterna da criança Alice veio até a cidade de Confresa/MT, com o propósito de visitar a sobrinha, e hospedou na casa da requerente e ali ficou até a data de ontem, dia 06/06/2021, quando informou que iria na feira livre comer um pastel com a criança e não retornou mais, avisando que agora em diante somente resolveria na justiça e levou a criança para a cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, onde foi confeccionado Boletim de Ocorrência; h) as diligências até então, dão conta que a família paterna está mantendo a criança em cárcere, sendo que até o momento não foi apresentada a criança ao Conselho Tutelar daquela urbe (...)”
(Id. 108639744 – autos de origem)

Portanto, não havendo motivos fáticos e jurídicos bastantes, é recomendável a manutenção da decisão, até que
todas as controvérsias estejam dirimidas na instância singular.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO MENOR
SOB A GUARDA PATERNA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
ESTUDO
SOCIAL JÁ DETERMINADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
–
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não há nos autos qualquer prova de que a menor esteja em situação de risco no ambiente em que convive com o seu genitor, deve ser mantida a decisão agravada até que se aguarde a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada,
inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração do filho a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência.”

(TJ-MT
1004367-67.2023.8.11.0000
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA PELO GENITOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem algumas diretrizes com referência à guarda, consagrando o princípio do melhor interesse da criança e do vínculo afetivo a nortear a guarda dos filhos. Na hipótese, não há qualquer indício de que os infantes, na companhia de sua genitora, estão expostos a situação de risco; ao contrário, constata-se que a mãe é quem sempre cuidou das crianças, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.”
(TJ-MT 10182257320208110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024